Tribunal: TJES
Processo: 5011892-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011892-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISLAINE HENRIQUE GALDINO e outros
RECORRIDO: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011892-03.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:

ISLAINE HENRIQUE GALDINO, RENAULT DO BRASIL S.A

RECORRIDOS: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, ISLAINE HENRIQUE GALDINO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
RENAULT DO BRASIL S.A
(uma das empresas requeridas)

e ISLAINE HENRIQUE GALDINO (requerente) em face de sentença (id 4953861) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando as requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido R$780,00 (setecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, condenando as rés SOLIDARIAMENTE com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ)

De acordo com o recurso inominado interposto por RENAULT DO BRASIL S.A, a sentença deve ser totalmente reformada por inexistir a prática de qualquer ilícito contratual. Subsidiariamente, foi requerida a minoração do valor da indenização por dano moral e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora ocorra de acordo com o art. 405 do CCB e a correção monetária seja feita com base na Súmula 362 do STJ, em razão da natureza contratual da demanda.

Nos termos do recurso interposto por
ISLAINE HENRIQUE GALDINO
, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja majorado o valor da condenação por danos morais.

Somente os recorridos ISLAINE HENRIQUE GALDINO e RENAULT DO BRASIL S.A apresentaram contrarrazões (id 4953879 e id 4953881).

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

ISLAINE HENRIQUE GALDINO

A requerente/recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

O recorrido
RENAULT DO BRASIL S.A
impugnou o pedido de justiça gratuita; porém, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Dessa forma,
defiro a gratuidade da justiça,
tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recurso inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo
em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes litigantes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em síntese, a recorrente RENAULT DO BRASIL S.A sustenta que não houve descumprimento contratual, pois o tempo estimado para a entrega do veículo adquirido pela recorrida era o de 90 a 120 dias a partir do faturamento, tendo sido o veículo faturado em 28/12/2021 e entregue no dia 07/01/2022. Além disso, alega que ainda que se considerasse o prazo de entrega a partir do pedido de compra do veículo, o eventual atraso na entrega não seria decorrente de sua própria vontade, mas sim em razão do cenário econômico desencadeado pela pandemia da Covid-19, que provocou dificuldades no setor automobilístico.

Entendo que não assiste razão a recorrente, pois o documento juntado aos autos por ambas as partes (id 4953658 e id 4953835), que comprova o contrato de compra e venda, dispõe expressamente, no final da página 1:
“Previsão de faturamento: 90 a 120 dias”.

E de acordo com os “Termos e Condições Gerais de Venda à Comprador Especial”, expostas no mesmo documento, na página 2, consta a seguinte cláusula:

“3.1. O prazo de chegada do seu veículo em nosso centro de distribuição ou em uma das nossas concessionárias do grupo Orletti
é de 20 dias, contados da data de emissão da nota fiscal,

após a chegada precisamos de aproximadamente 7 dias úteis
para os trâmites interno de faturamento, preparação, revisão, instalação de acessórios se adquiridos ou ofertados como cortesia [...]

Percebe-se, portanto, que o próprio documento emitido pelo recorrente estabelece regras diversas daquelas que foram informadas nas razões do recurso inominado.

Conforme a prova dos autos, o contrato foi realizado no dia 13/04/2021. O carro deveria ter sido entregue, então, em aproximadamente 150 dias após a data da conclusão do contrato (somando-se os 120 dias para faturamento com os 27 dias na concessionária), o que daria em meados do mês de setembro de 2021. Todavia, o veículo foi entregue somente em 07/01/2022.

Além disso, o recorrente não comprovou nos autos do processo que a demora na entrega do automóvel decorreu de caso fortuito/força maior, apenas fazendo alegações genéricas acerca das consequências econômicas causadas pela pandemia da Covid-19.

Compartilho, portanto, do entendimento posto na sentença recorrida:

“Numa análise do conjunto probatório dos autos, verifico que a autora comprovou a falha na prestação do serviço, isso pois, em 13/04/2021 compareceu a requerida ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, na Serra-ES, e comprou um veículo RENAULT/LOGAN, Versão 1.6 ZEN CVT, Cor Cinza Cassiope, Ano/modelo 2021/2022, cuja previsão de entrega seria de 90 a 120 dias, conforme documento em anexo (PEDIDO DE COMPRA –00076822 – BIR n.º 007690826 SE) e a entrega ocorreu após 270 dias após, em 07/01/2022.

A requerente efetuou o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de entrada e quitou antecipadamente o restante do valor R$50.910,31 (cinquenta mil novecentos e dez reais e trinta e um centavos) em 28/12/21.

Com a demora na entrega, tentando junta a parte ré receber o bem adquirido necessitou arcar com gastos em seu antigo veículo, 20/04/2021 - NF-e n.º 000004996 – Junta da tampa da válvula – R$ 140,00; 01/07/2021 – NF-e n.º 000003397 – Coxim do câmbio – R$ 85,00; 13/07/2021 – NF- e n.º 000003503 – Junta da tampa da válvula SPAAL 40-126BO e bomba de água - R$ 310,00; 18/08/2021 – NF-e n.º 000006179 – Rolamento de roda - R$ 85,00;09/09/2021 – NF-e n.º 000007139 – Coxim do câmbio - R$ 160,00, somando o montante de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Frise-se que são estes gastos que não seriam necessários se o veículo tivesse sido entregue.

As requeridas buscaram furtar-se de sua obrigação, alegando falta de insumos, indisponibilidade de veículos adaptáveis, mas, estes são fatos inerentes ao risco de seu negócio e não são justificáveis e compatíveis com a demora de mais de 270 dias.

Desta feita, entendo devida a devolução do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

No que concerne ao pedido de dano moral, entendo procedente.

O vivenciado pela autora não se trata de mero aborrecimento, percalço, frustração e vicissitude que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade. Tal comportamento irresponsável por parte dos fornecedores deve ser coibido, isso pois, gera insegurança ao consumidor. [...]

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a parte requerente deva ser indenizada pelos abalos morais, no valor razoável de R$3.000,00 (três mil reais).

O recorrente RENAULT DO BRASIL S.A ainda requer que, em relação a condenação por dano moral, os juros de mora sejam aplicados conforme a regra do art. 405 do CCB e a correção monetária de acordo com a súmula 362 do STJ. Verifico que a sentença recorrida estabeleceu exatamente esses parâmetros,
in verbis
:
“[...] com correção monetária desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação”.

Em relação as argumentações apresentadas no recurso interposto por

ISLAINE HENRIQUE GALDINO, entendo que as mesmas não merecem prosperar. Explico.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que foi fixada pelo juízo
a quo
.

Já em relação a condenação por danos materiais a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso e os juros de mora a partir da citação, de acordo com o art. 405 do CCB.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo o entendimento posto na sentença recorrida.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas
por rata
e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia,
suspendo a exigibilidade
da condenação de sucumbência em face de ISLAINE HENRIQUE GALDINO, em razão da concessão da gratuidade da justiça conforme art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)